Tribunal: CARF
Processo: 10880.962338/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962338/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
ARNO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja refeita a
apuração da COFINS para o PA 04/2000, excluindo-se da base de cálculo as receitas decorrentes
de saídas gratuitas de produtos, a título de brindes, caso confirmada a sua obtenção, informando-
se ao final do procedimento se a Recorrente possui crédito referente ao recolhimento da
contribuição e se este se mostra suficiente para a compensação do débito indicado na DCOMP no
35011.58619.091104.1.3.04-8097.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962338/2008-16
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o referido recurso
administrativo, em Acórdão assim ementado:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962338/2008-16

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/05/2011, conforme Aviso de Recebimento – AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, em 22/06/2011 interpôs Recurso Voluntário, alegando, em resumo:
(1) Preliminarmente, aponta nulidade do Despacho Decisório, uma vez que a não
fora intimada para apresentar documentos comprobatórios dos créditos
alegados na DCOMP transmitida;
(2) Para a comprovação do crédito passível de restituição/compensação, teriam
sido acostados à Manifestação de Inconformidade o demonstrativo de
composição da base de cálculo da COFINS, bem como balancetes de
verificação, onde se verifica o valor das mercadorias que saíram do
estabelecimento a título gratuito;
(3) De maneira a corroborar as informações e provas acostadas antes aos autos,
apresenta demonstrativo de composição da base de cálculo da contribuição,
balancetes com nome e assinatura de contabilista responsável, demonstrativo
das notas fiscais de saída que não deveriam ter sido incluídas na base de
cálculo da COFINS, Termo de Abertura, Termo de Encerramento e páginas do
Livro de Registro de Saídas em que as referidas notas fiscais foram lançadas.
Em 23/07/2019, a Recorrente apresenta petição informando que tramita no CARF
78 (setenta e oito) processos do Recorrente com o mesmo objeto, qual seja, crédito de
PIS/COFINS decorrente da saída de mercadorias do estabelecimento a título gratuito. Solicita, ao
final, que os mencionados processos sejam reunidos para julgamento em conjunto.
São esses os fatos a relatar.

Voto

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962338/2008-16

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o conjunto probatório não seria suficiente para provar o excesso de
pagamento.
Na fase de impugnação, constata-se que o sujeito passivo apresentou
demonstrativo, balancete e parte da DCTF referente ao 2o Trim./2000.
Já na fase recursal, foram jungidos aos autos: demonstrativo de composição da
base de cálculo da contribuição, balancetes com nome e assinatura de contabilista responsável,
demonstrativo das notas fiscais de saída, Termo de Abertura, Termo de Encerramento e páginas
do Livro de Registro de Saídas em que as referidas notas fiscais foram lançadas.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência deste Colegiado inclina-se no sentido de que, em se
tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz
de relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção
manifestada neste voto.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se que há
indícios da existência de crédito para o período em questão, vez que incluídas na base de cálculo
do tributo determinadas receitas que não estão compreendidas no conceito de faturamento.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962338/2008-16

(1o) Verificar o valor e confirmar a efetiva inclusão de receitas provenientes da
saída de produtos classificados como brindes, não adequadas ao conceito de faturamento,
relativamente ao PA 04/2000;
(2o) Refazer a apuração da COFINS para o PA 04/2000, excluindo-se da base de
cálculo da contribuição as receitas decorrentes de saídas gratuitas de produtos, a título de
brindes;
(3o) Subtrair do valor do DARF recolhido em 15/05/2000 a quantia apurada na
diligência e efetivamente devida a título de COFINS referente ao PA 04/2000;
(4o) Informar, ao final da apuração efetuada, se a Recorrente possui crédito
referente ao recolhimento da COFINS (período de competência 04/2000), qual o seu valor e se
este crédito se mostra suficiente para a compensação do débito indicado na DCOMP
35011.58619.091104.1.3.04-8097.
Para a consecução do objetivo de esclarecimento proposto nesta diligência, a
autoridade fiscal poderá solicitar demais documento ao Recorrente, bem como se valer de
informações contidas nos sistemas mantidos pela RFB.
Ao final do procedimento, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital